Tribunal: STF
Processo: ARE 1294844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
    “EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PLEITO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Superior Tribunal Militar tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o delito de desacato não viola os direitos constitucionais da liberdade de pensamento e expressão. No crime de Desacato a superior, o núcleo da conduta tipificada é desacatar, faltar com o devido respeito ou com o acatamento e, por conseguinte, desmerecer a autoridade do superior hierárquico perante outros militares. Devidamente comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, sem a existência de causas excludentes de ilicitude. Desprovido o apelo defensivo, mantendo-se inalterada Sentença em todos os seus fundamentos. Decisão por unanimidade.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se que o crime de desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto “afronta os princípios (1) da liberdade de expressão, já que criminalizaria manifestações contrárias à Administração Pública e (2) da igualdade, porque dá privilégio desnecessário ao agente estatal que já é protegido pela existência dos delitos contra a honra” (eDOC 7, p. 10).
    A Presidência do Superior Tribunal Militar negou seguimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: i) a caracterização de ofensa reflexa à CF; ii) a Segunda Turma do STF orientou-se no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito; e iii) impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, tendo em vista que tal efeito só é viável nos casos de admissão do recurso (eDOC 9).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal considerou o tipo penal do desacato recepcionado pela Constituição Federal e compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos no julgamento do HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2018, assim ementado:
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 23.04.2018)
    Ressalto que o entendimento da Turma foi recentemente ratificado pelo Plenário da Corte, quando da apreciação da ADPF 496, da relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.09.2020, em julgado assim sintetizado:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020)
    Nesse contexto, assinalo que restei vencido na formação da tese. Nada obstante, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente